Tribunal: CARF
Processo: 10980.005756/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005756/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.545 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CARVILIO DA SILVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 07/11, lavrada em face da revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, que exige R$ 5.675,37
de imposto suplementar, R$ 4.256,52 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005756/2008-78
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005756/2008-78

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 09, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.637,72, por falta
de comprovação, não ter sido comprovado o efetivo pagamento das despesas havidas
com Fabiano Alvim Pereira, no valor de R$ 12.000,00, e não terem sido comprovados
os beneficiários do plano de saúde Judicemed.
Cientificado em 10/04/2008 (fl. 53), o interessado apresentou, em 02/05/2008, a
impugnação de fls. 03/04, instruída com os documentos de fls. 12/48, onde argumenta
que, dentro do prazo estabelecido teria, por meio de procurador, atendido as
exigências que lhe foram efetuadas, apresentando, dentre outros, a cópia de separação
judicial amigável e devidamente homologada, onde consta pagamento da pensão
alimentar no valor de R$ 4.900,00 mensais, a ser descontada em folha, além de cópias
de recibos referentes às despesas médicas e odontológicas, incluindo algumas
provenientes da Judicemed e da Uniodonto. Esclarece que as despesas de R$ 180,00
havidas com Marcus V. Tedesco, referem-se a consulta prévia que deu origem a uma
cirurgia de extração da vesícula, realizada logo em seguida, cujos custos foram
cobertos pela Judicemed. Aduz que as mensalidades do plano de saúde foram
descontadas em folha, não entendendo porque razão teriam sido desconsideradas as
justificativas e mantidas as glosas. Diante de tal quadro, no intuito de desfazer os
equívocos, renova a juntada dos documentos, a fim de comprovar a correção das
deduções pleiteadas na DIRPF/2004. Por fim, requer o acolhimento das suas razões e
o cancelamento do crédito tributário tido como devido.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o
A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
dispositivos acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, consoante despacho de fl. 55.
À fl. 63, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO que concluiu pela
manutenção parcial da exigência, em face do acolhimento de parte das deduções,
mantendo a glosa de R$ 17.482,06, sendo: R$ 262,80 por falta de comprovação
documental; R$ 12.000,00 por falta de comprovação do efetivo desembolso; e R$
5.219,26 referentes ao plano de saúde da Judicemed de beneficiários não relacionados
como dependentes, e não ter sido apresentado sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o ônus das despesas dos alimentandos. À fl. 65, foi
emitido DESPACHO DECISÓRIO (no 533, de 06/03/2012), do qual o contribuinte foi
cientificado em 16/04/2012, conforme fls. 67 e 68, não tendo havido manifestação de
inconformidade por parte do interessado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
REVISÃO DE OFÍCIO. DESPESAS MÉDICAS PARCIAIS.
Afastam-se as exigências oriundas das glosas de deduções que foram canceladas em
decorrência da análise dos documentos e demais alegações de fatos efetuada pela
Unidade de origem, nos termos da legislação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS. PARCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Cabe restabelecer a dedução das despesas médicas que restaram suficientemente
comprovadas.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005756/2008-78

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
Os serviços de instrumentação cirúrgica somente são considerados despesas médicas,
para fins de dedução, quando fizerem parte da conta hospitalar ou forem pagos a quem
pertence àquelas categorias profissionais expressamente referidas na legislação
tributária, obedecidas as atribuições próprias de cada profissão.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
VÍNCULO E RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas de alimentandos pelo alimentante está
vinculado e restrito aos termos da sentença ou do acordo homologado judicialmente.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/08/2012, o(a) contribuinte, em 05/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005756/2008-78

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 84)
ocorreu em 10/08/2012, sexta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 11/09/2012.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 88), apenas em 05/10/2012,
segunda-feira, alegando que encontrava-se em viagem ao exterior do país e que teria retornado
apenas, em 04/09/2012, contudo não traz aos autos provas de suas alegações.
Ademais, este tipo de situação não importa em modificação da data de ciência e,
consequentemente, do seu prazo para interposição de recurso.
Assim, restou configurado que o interessado interpôs recurso voluntário após o
limite do prazo para tanto.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Original